Tribunal: TJSP
Processo: 1015601-33.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. SEGURO DE VEÍCULO. Segurado que assinalou informação inverídica no questionário de risco exigido pela seguradora. Inexistência de estacionamento fechado no local de trabalho. Furto da motocicleta ocorrido na via pública. Inexatidão da declaração fornecida que acarreta a perda do direito de garantia. Inteligência do art. 766 do CC/02. Negativa de cobertura legítima.

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. SEGURO DE VEÍCULO. Segurado que assinalou informação inverídica no questionário de risco exigido pela seguradora. Inexistência de estacionamento fechado no local de trabalho. Furto da motocicleta ocorrido na via pública. Inexatidão da declaração fornecida que acarreta a perda do direito de garantia. Inteligência do art. 766 do CC/02. Negativa de cobertura legítima. Precedentes do C. STJ e desta E. Corte. Improcedência mantida. SUCUMBÊNCIA. Majoração dos honorários advocatícios, segundo as disposições do art. 85, §11, do CPC/2015. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564864
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015601-33.2017.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante URIEL
RODRIGUES DE SOUSA, é apelado LPJM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E
CONSULTORIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), ALFREDO ATTIÉ E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015601-33.2017.8.26.0002 -
2
VOTO No 17228
APELAÇÃO No: 1015601-33.2017.8.26.0002
APELANTE: URIEL RODRIGUES DE SOUZA
APELADA: LPJM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA
COMARCA: SÃO PAULO - FORO REGIONAL DE SANTO AMARO
JUIZ: CLÁUDIA LONGOBARDI CAMPANA
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. SEGURO DE VEÍCULO.
Segurado
que
assinalou
informação
inverídica
no
questionário de risco exigido pela seguradora. Inexistência
de estacionamento fechado no local de trabalho. Furto da
motocicleta ocorrido na via pública. Inexatidão da
declaração fornecida que acarreta a perda do direito de
garantia. Inteligência do art. 766 do CC/02. Negativa de
cobertura legítima. Precedentes do C. STJ e desta E. Corte.
Improcedência mantida. SUCUMBÊNCIA. Majoração dos
honorários advocatícios, segundo as disposições do art. 85,
§11, do CPC/2015. RECURSO NÃO PROVIDO.
Recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
261/263, que julgou improcedente o pedido de indenização securitária formulado
pelo apelante, condenando-o ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em R$ 1.000,00, ressalvada a
gratuidade de justiça.
Alega o apelante que trabalha como motoboy e que tal informação
constou no questionário de risco preenchido no momento da contratação do
seguro. Esclarece que, em virtude de sua profissão, efetua diversas entregas ao
longo do dia, sendo impossível estacionar a motocicleta em local fechado a cada
chamado realizado. Bem por isso também restou consignado no aludido
questionário, na pergunta acerca da existência de garagem no ambiente de
trabalho, a observação "não se aplica", já que essa exigência não é compatível
com a função de motoboy exercida. Aduz que a recusa ao pagamento da
indenização é abusiva. Pugna pela total procedência da demanda, invertendo-se os
ônus sucumbenciais. Busca a reforma do decisum.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015601-33.2017.8.26.0002 -
3
Recurso regularmente processado, sem a apresentação de
contrarrazões (fls. 294).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Cuida-se de ação de cobrança de indenização securitária ajuizada
por URIEL RODRIGUES DE SOUSA em face LPJM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE CONSULTORIA LTDA.
Segundo se extrai da exordial, em 07/07/2016, as partes
celebraram contrato de prestação de serviço de monitoramento para proteção da
motocicleta Honda CG 160, placas GFM7140, com opção de seguro em caso de
furto ou roubo do veículo (fls. 15/19).
Sustenta o apelante URIEL que, no dia 11/10/2016, o bem foi
furtado ao lado do seu local de trabalho e não foi mais encontrado, conforme
boletim de ocorrência lavrado junto à autoridade policial (fls. 28/29).
Acionada a seguradora, houve recusa em efetuar o pagamento da
indenização devida, pelo simples fato do sinistro ter ocorrido em via pública. Daí a
propositura da presente demanda.
O pedido foi julgado improcedente em primeira instância, tal como
já relatado, dando azo a insurgência nesta via recursal.
É certo que a apólice firmada pelo recorrente garante uma
indenização de R$ 9.000,00 para a hipótese de furto do veículo, desde que
observadas as condições gerais e particulares previstas contratualmente (fls. 19).
Induvidoso, outrossim, que no questionário de risco por ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015601-33.2017.8.26.0002 -
4
preenchido consta a informação de que haveria garagem fechada tanto na
residência como no local de trabalho (fls. 21), dado este que tem grande relevância
na avaliação do risco, na aceitação da proposta pela seguradora e também na
quantificação do prêmio respectivo.
Ocorre que, no boletim de ocorrência de fls. 28/29, o próprio
segurado assim declarou à autoridade policial: "DEIXEI A MOTO ESTACIONADA
AO LADO DO MEU TRABALHO POR VOLTA DAS 09H00HS, VOLTEI NO LOCAL
ÀS 10:00HS PARA FAZER AS ENTREGAS, A MOTO NÃO ESTAVA MAIS, JÁ
TINHA SIDO ROUBADA".
Como é sabido, a prestação de informações inexatas, que
possam influir na aceitação da proposta pela seguradora ou no valor do prêmio,
acarreta a perda do direito à indenização securitária, em razão do desequilíbrio
econômico do contrato, consoante o disposto no art. 766 do CC/02:
Art. 766. Se o segurado, por si ou por seu representante, fizer
declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir
na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito
à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido.
Ao contrário do alegado pelo apelante, não consta a observação
"não se aplica" no campo referente à existência de vaga de garagem no trabalho,
tratando-se, em verdade, de uma das opções que poderiam ter sido assinaladas na
avaliação de perfil apresentada.
Ao invés disso, porém, optou o segurado por assinalar item
diverso, informando que sua motocicleta estaria resguardada em local fechado no
ambiente de trabalho. A omissão da verdade ocasionou a assunção de um risco,
pela seguradora, potencialmente maior do que aquele efetivamente contratado.
Irrelevante, inclusive, o fato do recorrente trabalhar como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015601-33.2017.8.26.0002 -
5
motoboy, uma vez que o sinistro discutido nos autos não ocorreu durante o período
de entregas e sim no momento em que ele ainda se encontrava nas dependências
da empresa com quem mantém vínculo de emprego. Nesse momento, estivesse o
ciclomotor estacionado em vaga fechada, o sinistro não teria ocorrido.
Caberia ao apelante ter demonstrado que no seu local de trabalho
havia vaga fechada destinada ao estacionamento da sua moto. Porém, inexiste no
local vaga de garagem fechada para os funcionários. Tanto é assim que deixou a
motocicleta estacionada do lado de fora do estabelecimento.
Dessa forma, depreende-se que a resistência da seguradora em
efetuar o pagamento da indenização prevista na apólice tem respaldo no quanto
ajustado, com informações relevantes acerca da utilização conferida ao veículo
segurado, prestadas de forma inverídica pelo segurado.
Nesse sentido, segue a orientação do C. STJ:
"RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE AUTOMÓVEL.
QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DE RISCO. INFORMAÇÕES
INVERÍDICAS DO SEGURADO. CONDUTOR PRINCIPAL.
VAGA DE GARAGEM. INTERFERÊNCIA NA CLÁUSULA DE
PERFIL. PAGAMENTO DE PRÊMIO A MENOR. MÁ-FÉ.
CONFIGURAÇÃO. PERDA DO DIREITO À GARANTIA NA
OCORRÊNCIA DO SINISTRO. EXEGESE DOS ARTS. 765 E 766
DO CC. 1. O contrato de seguro é baseado no risco, na
mutualidade e na boa-fé, que constituem seus elementos
essenciais. Além disso, nesta espécie de contrato, a boa-fé
assume maior relevo, pois tanto o risco quanto o mutualismo são
dependentes das afirmações das próprias partes contratantes. 2.
A seguradora, utilizando-se das informações prestadas pelo
segurado, como na cláusula de perfil, chega a um valor de prêmio
conforme o risco garantido e a classe tarifária enquadrada, de
modo que qualquer risco não previsto no contrato desequilibra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015601-33.2017.8.26.0002 -
6
economicamente o seguro, dado que não foi incluído no cálculo
atuarial nem na mutualidade contratual (base econômica do
seguro). 3. A má-fé ou a fraude são penalizadas severamente no
contrato de seguro. Com efeito, a fraude, cujo princípio é contrário
à boa-fé, inviabiliza o seguro justamente porque altera a relação
de proporcionalidade que deve existir entre o risco e a
mutualidade, rompendo, assim, o equilíbrio econômico do
contrato, em prejuízo dos demais segurados. 4. A penalidade
para o segurado que agir de má-fé, ao fazer declarações
inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na
aceitação da proposta pela seguradora ou na taxa do prêmio,
é a perda do direito à garantia na ocorrência do sinistro (art.
766 do CC). E assim é porque o segurado e o segurador são
obrigados a guardar, na conclusão e na execução do contrato, a
mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como
das circunstâncias e declarações a ele concernentes (art. 765 do
CC). 5. Apenas se o segurado agir de boa-fé, ao prestar
declarações inexatas ou omitir informações relevantes, é que o
segurador poderá resolver o contrato ou, ainda, cobrar, mesmo
após o sinistro, a diferença do prêmio, sem prejuízo da
indenização securitária. 6. Retirar a penalidade de perda da
garantia securitária nas fraudes tarifárias (inexatidão ou omissão
dolosas em informação que possa influenciar na taxa do prêmio)
serviria de estímulo à prática desse comportamento desleal pelo
segurado, agravando, de modo sistêmico, ainda mais, o problema
em seguros de automóveis, em prejuízo da mutualidade e do
grupo de exposição que iria subsidiar esse risco individual por
meio do fundo comum. 7. Recurso especial não provido". (STJ,
REsp 1419731/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/
Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
TURMA, j. 07/08/2014) (g.n.)
No mesmo contexto, a jurisprudência desta E. Corte Bandeirante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015601-33.2017.8.26.0002 -
7
Confira-se:
"APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO AÇÃO DE COBRANÇA
CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS SEGURO DE AUTOMÓVEL
FURTO
VEÍCULO
ESTACIONADO EM VIA PÚBLICA, EM FRENTE AO LOCAL DE
TRABALHO DA AUTORA, QUE NÃO DISPONIBILIZAVA VAGA
DE
GARAGEM
OU
ESTACIONAMENTO
FECHADO

INFORMAÇÃO INVERÍDICA PRESTADA PELA SEGURADA NO
QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DE RISCO DECLARAÇÃO
QUE
INFLUI
NA
ACEITAÇÃO
DA
PROPOSTA
PELA
SEGURADORA OU NO VALOR DO PRÊMIO FALTA DE BOA-
FÉ DA SEGURADA
PERDA DO DIREITO À INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA EXEGESE DO ART. 765 DO CÓDIGO CIVIL
PRECEDENTES DO STJ E DO TJSP
DANOS MORAIS

INOCORRÊNCIA,
DIANTE
DA
RECUSA
LEGÍTIMA
DA
SEGURADORA
EM
EFETUAR
O
PAGAMENTO
DA
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA RECURSO DA SEGURADORA
RÉ PROVIDO RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO". (TJSP;
Apelação Cível 1018322-52.2017.8.26.0100; Relator (a): Luis
Fernando Nishi; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 41a Vara Cível; Data do Julgamento:
13/05/2019; Data de Registro: 13/05/2019) (g.n.)
"Seguro de veículo (Honda CB 300R, ano 2009). Furto. Negativa
da Seguradora ao pagamento da indenização embasada em
cláusula de perfil, com declaração do segurado de que havia
estacionamento fechado no local do trabalho. R. sentença de
improcedência. O prêmio mensal é calculado com base nas
informações prestadas pelo segurado, as quais devem retratar o
mais fielmente possível as suas condições pessoais e também
aquelas referentes à utilização do veículo. Motocicleta furtada
no local de trabalho do autor, que não possuía

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015601-33.2017.8.26.0002 -
8
estacionamento fechado, ao contrário do que asseverado na
apólice, além de outras informações inverídicas nela apostas.
Agravamento de risco demonstrado. Art. 252 do Regimento
Interno deste Tribunal. Apelo do acionante, segurado, a que se
nega
provimento".
(TJSP; Apelação
Cível
0045206-60.2012.8.26.0602; Relator (a): Campos Petroni; Órgão
Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 5a.
Vara Cível; Data do Julgamento: 16/12/2014; Data de Registro:
18/12/2014)
"SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO. Furto do veículo
segurado que se encontrava estacionado em via pública em
local próximo ao trabalho do autor. Cláusula de perfil.
Declaração
inverídica
prestada
no
preenchimento
de
questionário de avaliação de risco por ocasião da renovação
do seguro. (...) Negativa de cobertura pela seguradora que foi
legítima. Risco não coberto. Má-fé evidenciada. Omissão que
importa perda do direito de garantia, consequência prevista em lei
(CC, art. 766). Dever do segurado de prestar informações
verdadeiras, em respeito à boa-fé que deve nortear a relação.
Recurso
desprovido".
(TJSP; Apelação
Cível
1002874-56.2018.8.26.0180; Relator (a): Milton Carvalho; Órgão
Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de Espírito Santo
do Pinhal - 1a Vara; Data do Julgamento: 03/06/2020; Data de
Registro: 03/06/2020) (g.n.)
Em suma, considerando que a declaração inexata prestada pelo
apelante influi na aceitação do risco e no cálculo do prêmio do seguro pela apelada,
afigura-se legítima a negativa de cobertura ao sinistro, sendo de rigor a
manutenção da improcedência da demanda.
Tendo em vista a regra contida no art. 85, §11, do CPC/2015,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015601-33.2017.8.26.0002 -
9
majoro os honorários advocatícios devidos ao patrono da apelada para o patamar
de R$ 1.500,00, ressalvada a gratuidade de justiça concedida ao apelante.
Alerto, por fim, que não é necessária a oposição de
embargos de declaração para fins de prequestionamento, na medida em que
toda a matéria questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

ROSANGELA TELLES
Relatora